Tribunal: TJES
Processo: 0005932-98.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0005932-98.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: M. P. N.

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Extrai-se da peça recursal sob exame que o embargante pretende reabrir discussões que foram apreciadas quando do julgamento do recurso, o que resta inviável na presente via. 2. Percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios. 3. A jurisprudência pátria é uníssona quanto à desnecessidade do prequestionamento numérico, sobretudo quando todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,
cuidam os autos de embargos de declaração opostos por por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e por
M. P. N.
em face do acórdão (ID 4556379 - item 23) que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação apresentado, consoante ementa que ficou assim redigida:

APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AFASTADA.
PLANO DE SAÚDE. ACOMETIMENTO DE ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL – AME. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO E INTEGRAL
. UTILIZAÇÃO DE REDE NÃO CREDENCIADO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE CUSTEIO DE MATERIAIS E INSTRUMENTOS DO TRATAMENTO PRESCRITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A inexistência de intimação do parquet, quando necessária sua intervenção, não é, por si só, suficiente para o reconhecimento de nulidade, sobretudo quanto ausente comprovação do efetivo prejuízo para as partes. Precedentes do STJ. 2) De acordo com o artigo 35-C da Lei nº 9.656/98, o usuário do plano de saúde tem direito ao custeio das despesas médico-hospitalares em clínica ou hospital não credenciado ao contrato firmado, desde que demonstre se tratar de situação de emergência ou urgência, ou se tratar de situação de impossibilidade de utilização da rede credenciada, de falta de profissional especializado ou de recusa no atendimento. 3)
Resta descaracterizada, no presente caso, a situação de urgência ou emergência, bem como de ausência de profissional na rede credenciada que autorizaria, ao autor, utilizar-se da rede não-credenciada
. 4) É legítima a expectativa do consumidor de que, uma vez prevista no contrato a cobertura para determinada patologia, nela esteja incluído o custeio dos materiais e instrumentos necessários à efetiva realização do tratamento prescrito. 5) Recurso conhecido e parcialmente provido.

Os embargantes, por sua vez, irresignados com o resultado da supracitada decisão colegiada, construiram a tese de que o acórdão padeceria do vício da omissão
.

Infere-se, todavia, da simples leitura da ementa que os pontos apresentados foram todos enfrentados, de modo que busca na verdade o embargante, por meio da presente via,
reabrir discussões que foram apreciadas quando do julgamento do recurso
.

Cito, inclusive, trecho do julgamento realizado:

Na situação dos autos, ressalto, existem profissionais habilitados na rede credenciada da apelada, para tratar a enfermidade que acomete o apelante.

E assim digo, porque verifico a juridicidade do argumento da apelada no sentido da necessidade de realização do tratamento dentro de sua rede credenciada, sendo certo que o caso em tela não demonstra a existência de urgência ou emergência do ponto de vista clínico, conforme laudos de fls. 42/53 (ID nº 3136045 – vol. 01), bem como que a apelada possui profissionais habilitados para o tratamento da doença que acomete o apelante, fato este comprovado pelos currículos que colaciona às fls. 177/188 (ID nº 3136045 – vol. 01).

Pondero, inclusive que, os profissionais credenciados pela apelada possuem especialização atinente ao tratamento neurológico de crianças.

Assim, ao requerer que o tratamento seja realizado fora da rede credenciada, o apelante extrapola o seu direito previsto no Código de Defesa do Consumidor, na medida em que adiciona ao contrato uma cláusula outrora inexistente, impondo desvantagem à apelada.

Dessa forma, friso que “Havendo dentro da rede credenciada a disponibilidade de profissionais capacitados na área da qual carece o paciente, é inviável o requerimento de custeio em rede particular, sob pena de desequilíbrio contratual. (...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199004984, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2020, Data da Publicação no Diário: 12/01/2021)

Deixo assente que nada impede que o apelante continue o seu tratamento com os profissionais desejados por sua família, todavia, esclareço que tal ônus não pode ser suportado pela apelada, sob pena de importar-lhe demasiado prejuízo, em contrariedade ao equilíbrio contratual.

Isso posto, em que pese o esforço argumentativo em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo das partes para com o resultado do julgamento
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL
, Segunda Turma, DJ 19.12.2022 – destaquei) .

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Rel. p/ Acórdão: Min.
ANTÔNIO CARLOS FERREIRA
, Quarta Turma, DJ 4.6.2018 - destaquei)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ
. 2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (
TJES
, Edcl na Aci nº 011150134952, Rel. Des. Subst. CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Segunda Câmara Cível, DJ 13.2.2019).

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é uníssona a jurisprudência pátria quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados. Nesse caminhar, tem-se aresto proferido por este Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas. 2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ. 3.
Ademais a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF. Art. 1.025, do CPC
. 4. Embargos Declaratórios rejeitados.
(
TJES
; EDcl-AP-REEX 0007079-62.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 21/06/2022; DJES 13/07/2022)

Neste raciocínio, o julgador, desde que fundamente sua decisão, não está obrigado a se manifestar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, quando já dispõe de motivo suficiente para proferir a decisão. Assim entende o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
a saber:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados. (
STJ – EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022 – grifo meu).

Por todo o arrazoado, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/04/2024 às 16:07:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47735122042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo relator em sua integralidade.

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.